Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740439-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL DOUGLAS FELICIA BATISTA AGRAVADO: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHAEL DOUGLAS FELICIA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação revisional de aluguel (Processo no 0709116-59.2020.8.07.0020), ajuizada em face de CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de consignação do valor que a parte autora entende devido a título de aluguéis (ID 19714894). Em suas razões recursais (ID 19714888), o agravante narra que ajuizou pedido revisional de aluguéis com o fito de obter desconto nos valores em face da crise gerada pela pandemia da COVID-19. Afirma ter requerido a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o desconto temporário de 50% nos valores pagos, além de disponibilização de conta judicial para que fosse depositado em juízo os valores incontroversos até o julgamento da demanda. Alega que a ré negou-se a negociar, recusando-se a emitir boleto para o pagamento com desconto. Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, a fim de que seja deferido o depósito dos valores incontroversos em conta à disposição do juízo originário. Preparo comprovado (ID 19714891). Contrarrazões ofertadas (ID 20614982). Intimado a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, o agravante, em petição de ID 20870794, alegou que ainda estão presentes todas as circunstância combatidas no agravo. Brevemente relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. Da análise dos autos originários, verifica-se que o autor/agravante ajuizou, anteriormente, ação idêntica (Processo no 0706649-10.2020.8.07.0020), em que foi deferida a tutela de urgência requerida, com prosseguimento do feito condicionado ao depósito das custas iniciais. Não depositadas as custas, o feito foi extinto. Ajuizada nova demanda, o pedido liminar foi indeferido no bojo de decisão datada de 22/7/2020 (ID 68264280, do processo de origem), que, além de indeferir a tutela de urgência, determinou que o autor comprovasse o pagamento das custas pendentes. Friso que essa decisão foi publicada em 27/7/2020, precluindo a possibilidade para recurso em 18/8/2020. Observo que a insurgência apresentada no bojo do presente agravo diz respeito justamente ao teor de tal provimento, que apenas foi ressaltado na decisão de ID 70854453, datada de 27/8/2020. Confira-se o teor deste último decisum: Nada a prover quanto ao pedido de consignação do valor que a parte autora entende devido, porquanto a medida foi indeferida quando do recebimento da inicial. De tal maneira, não interposto o recurso contra a decisão primeva, a matéria está preclusa. Sobre o tema, faço menção a precedente desta eg. Corte, a saber: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA REFERENTE À NECESSIDADE DE APOSTILAMENTO DE DOCUMENTO PROVENIENTE DO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA INVENTARIANTE E MEEIRA NA ATUAL FASE PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. FATOS RELEVANTES DEVEM ESTAR PROVADOS POR DOCUMENTO VÁLIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2.2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.3. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.4. Precedente desta Corte: "[...] 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). (...) 4. Agravo parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1280600, 07051920320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020) Assim, como não foi interposto, a tempo e modo, o recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, operou-se a preclusão, impossibilitando a reanálise da matéria em sede de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Noutro aspecto, tendo em vista que a decisão agravada apenas informou que o pedido já havia sido indeferido em decisão anterior, conforme a inteligência do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é incabível, porque impugna pronunciamento sem conteúdo decisório. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1253256, 07208370520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020) Desse modo, o recurso interposto pende de condição de admissibilidade, à luz dos artigos 932, inciso III, e 1.001, do Código de Processo Civil Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator